Tribunal: STJ
Processo: 2268118-44.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506106 - SP (2023/0366639-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DAS FLORES
ADVOGADOS
: MARCOS RAFAEL ZOCOLER - SP334846
EVERTON LOPES DA SILVA - SP338862
LEANDRO CESAR GARCIA - SP342319
FABIANO ANDRADE DOS SANTOS - SP340916
AGRAVADO
: RENATO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP138864
INTERES.
: HEITOR JOSÉ LEITE PINTO
INTERES.
: EDUARDO STRASBURG
INTERES.
: JOAO CARLOS CAMPOS STRASBURG
INTERES.
: MARCIA STRASBURG
INTERES.
: OSWALDO STRASBURG
INTERES.
: DALVA BERKOVICK LEOPOLDO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: ANA AUGUSTA RIZZO LEITE PINTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
83/STJ.
DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA53228795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 373a0f15-d31d-4d49-9ab9-f7dcc0f75a5d

3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 373a0f15-d31d-4d49-9ab9-f7dcc0f75a5d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506106 - SP (2023/0366639-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DAS FLORES
ADVOGADOS
: MARCOS RAFAEL ZOCOLER - SP334846
EVERTON LOPES DA SILVA - SP338862
LEANDRO CESAR GARCIA - SP342319
FABIANO ANDRADE DOS SANTOS - SP340916
AGRAVADO
: RENATO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP138864
INTERES.
: HEITOR JOSÉ LEITE PINTO
INTERES.
: EDUARDO STRASBURG
INTERES.
: JOAO CARLOS CAMPOS STRASBURG
INTERES.
: MARCIA STRASBURG
INTERES.
: OSWALDO STRASBURG
INTERES.
: DALVA BERKOVICK LEOPOLDO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: ANA AUGUSTA RIZZO LEITE PINTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
83/STJ.
DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA52683366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:06
Código de Controle do Documento: 9b26715e-18ac-4ef4-9acf-817ad73d1fd9

3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
alegação genérica de violação do
§ 1o, do CPC, incidência da
art. 908,
Súmula n. 7/STJ
e inexistência de similitude de situações com soluções jurídicas diversas entre os
acórdãos recorrido e paradigma (fls. 142-145).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 54):
Agravo de instrumento . Despesas condominiais . Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Imóvel originador do débito levado a leilão .
Controvérsia quanto à destinação do produto da arrematação. Concurso de
credores. Preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados
em demanda diversa, sobre o crédito condominial. Natureza alimentar da verba
honorária, com equiparação ao crédito trabalhista. Precedentes. Aplicação do
I, da Lei n.o 11.101/05, por analogia, com a estipulação de limite de
art. 150,
150 salários mínimos. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 71-75).
Nas razões do recurso especial (fls. 79-105), interposto com fundamento no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i)
§ 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, alegando que há omissão no acórdão
art. 489,
recorrido por não ter analisado os argumentos de que os honorários advocatícios se
equiparam a créditos de natureza trabalhista tão somente em processos falimentares;
Documento eletrônico VDA52683366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:06
Código de Controle do Documento: 9b26715e-18ac-4ef4-9acf-817ad73d1fd9

(ii)
§ 1o, do CPC, porque "
art. 908,
o crédito decorrente de honorários
advocatícios não goza da mesma preferência do crédito trabalhista para todos os fins,
senão que apenas e exclusivamente para fins da ordem legal do pagamento dos créditos
" (fl. 95).
em processos falimentares
No agravo (fls. 148-157), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls.160-168).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à preferência do crédito de honorários sob os créditos
, a
propter rem
Corte local assim se pronunciou (fls. 55-57):
Estabelecido o concurso de credores, cabe ao juiz observar a ordem de
preferência legal. Na hipótese em apreço, o crédito decorrente de honorários
advocatícios tem natureza alimentar e goza da mesma preferência legal que o
crédito trabalhista, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Possuindo natureza alimentar, os honorários advocatícios têm preferência
sobre o crédito condominial, em conformidade com o
do Código de
art. 908
Processo Civil.

Além disso, esta Corte possui o entendimento de que a "regra do
§1o,
art. 489,
VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes,
mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (
Rel.
REsp 1.698.774/RS,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
01/09/2020,
.
09/09/2020)
Ademais, no que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente
art. 1.022
se ateve a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de
forma específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52683366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:06
Código de Controle do Documento: 9b26715e-18ac-4ef4-9acf-817ad73d1fd9

Dessa forma, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a
exata compreensão da controvérsia, incide no caso a Súmula n. 284/STF.
No mais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, a
teor dos seguintes julgados:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CRÉDITOS.
ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CRÉDITOS CONDOMINIAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios,
por sua natureza alimentar, têm preferência sobre os créditos condominiais,
que possuem natureza propter rem.
2. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os honorários
advocatícios, por sua natureza alimentar, têm preferência sobre os créditos
condominiais.
Recurso especial provido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA
REsp n. 1.860.422/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. O crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais,
dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista,
com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores.
Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp n. 1.734.814/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
13/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCURSO DE CREDORES. FATO NOVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A
CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A COTAS
CONDOMINIAIS . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a
créditos trabalhistas, gozando de preferência em relação a crédito decorrente
de cotas condominiais.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n 1612917/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
10/08/2020,
14/08/2020.
Documento eletrônico VDA52683366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:06
Código de Controle do Documento: 9b26715e-18ac-4ef4-9acf-817ad73d1fd9

Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de
cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52683366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:23:06
Código de Controle do Documento: 9b26715e-18ac-4ef4-9acf-817ad73d1fd9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.506.106 / SP
Número Registro: 2023/0366639-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043699520188260005
00233380820118260005
22681184420228260000
233380820118260005
43699520188260005
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DAS FLORES
ADVOGADOS : MARCOS RAFAEL ZOCOLER - SP334846
EVERTON LOPES DA SILVA - SP338862
LEANDRO CESAR GARCIA - SP342319
FABIANO ANDRADE DOS SANTOS - SP340916
AGRAVADO
: RENATO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP138864
INTERES.
: HEITOR JOSÉ LEITE PINTO
INTERES.
: EDUARDO STRASBURG
INTERES.
: JOAO CARLOS CAMPOS STRASBURG
INTERES.
: MARCIA STRASBURG
INTERES.
: OSWALDO STRASBURG
INTERES.
: DALVA BERKOVICK LEOPOLDO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: ANA AUGUSTA RIZZO LEITE PINTO
Documento eletrônico VDA53204863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:15
Código de Controle do Documento: e65bd534-4850-4916-af43-bc06912be9bc

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:15
Código de Controle do Documento: e65bd534-4850-4916-af43-bc06912be9bc